Tribunal: TJMT
Processo: 1018677-20.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018677-20.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), DIRCE DA ASCENCAO MOREIRA - CPF: 424.644.981-49 (AGRAVANTE), DINARTE LEAO - CPF: 419.412.928-87 (AGRAVADO), EDILSON PEDROSO TEIXEIRA - CPF: 091.023.658-55 (ADVOGADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), JULIO TARDIN - CPF: 103.112.701-15 (ADVOGADO), JOSE CELIO GARCIA - CPF: 117.487.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018677-20.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: DIRCE DA ASCENCAO MOREIRA

AGRAVADO: DINARTE LEAO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MAJORAÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE - LEVANTAMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA ANTERIORMENTE – RESPS NÃO ADMITIDOS PELA VICE-PRESIDÊNCIA – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO AO STJ E SIMULTÂNEO PEDIDO DE REMESSA À CENTRAL DE CONCILIAÇÃO – CLARA CONCORDÂNCIA COM O ARESTO DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO - DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não havendo insurgência contra a multa aplicada por ocasião do deferimento da liminar, deve ser mantida aquela ratificada no acórdão.

A inadmissão do Recurso Especial sob o fundamento de se tratar de hipótese de reexame do conjunto fático-probatório, vedada pela Súmula 7 do STJ, assim como o pedido do próprio recorrente de remessa dos feitos à Central de Conciliação, evidencia concordância com o decidido nos acórdãos, autorizando o levantamento de parte da meação já depositada nos autos.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1018677-20.2019.8.11.0000 de decisão da 5a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento ao acórdão que reformou a sentença e julgou procedente a Medida Cautelar de Sequestro, mandou que o agravado e os arrendatários depositarem em juízo 100% da quantia equivalente ao arrendamento das safras de soja e milho, iniciando pela de 2013/2014, assim como as subsequentes, em armazéns gerais da região de Ipiranga do Norte ou em Sorriso, sob pena de multa de R$1.000,00, mas indeferiu o pedido de majoração da multa cominatória diária e o levantamento da importância depositada, sob o fundamento de que deverá permanecer em conta única até o deslinde da partilha.

A agravante alega que, por força dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e uma vez que
somente o depósito parcial de duas safras de soja, dos anos de 2016/2017 e 2017/2018 (IDs 261253386, 261255619 e 261255920), já perfaz a quantia de mais de R$1.000.000,00
, a multa deve ser fixada em R$ 10.000,00 por dia. E mais,
os frutos, safras de soja e milho são de fácil comercialização e foram dissipados por todos esses anos pelo Requerido, ora Agravado, bem como pelos arrendatários, pois comprovado que mesmo intimados para depositar os produtos de arrendamento nos autos, quedaram-se inertes, descumprindo ordem judicial.

Defende a liberação do valor depositado, pois a partilha já foi resolvida, até porque os Recursos para os Tribunais Superiores não têm efeito suspensivo.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (Id 27566452).

Na contraminuta o agravado pugna pelo não provimento (Id 32029546).

No Id 32344978 a agravante junta as decisões que negaram seguimento aos Resps. n. 73463/2019, 73464/2019 e 73748/2019 interpostos pelo agravado e por Marlene Cafiero Henrique.

Para corroborar a arguição de viabilidade do levantamento do montante depositado, argumenta que na própria sentença já havia sido determinado o levantamento a favor do agravado, e o fato de ter-lhe sido negado (à agravante) implica em tratamento desigual às partes, e que o montante depositado representa exatamente a meação dela (Id 32344980).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Fiho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

A agravante insurge-se contra decisão que em cumprimento de sentença indeferiu a majoração da multa moratória e o levantamento do valor corresponde a parte da sua meação, e depositado nos autos.

Os Recursos de Apelação Cível por ela interpostos foram providos, e, especificamente, a Medida Cautelar de Sequestro julgada procedente, com a manutenção da liminar ali concedida, na qual determinou-se que o agravado e os arrendatários depositassem em juízo 50% do produto do arrendamento, das safras de soja e milho, iniciando pela de 2013/2014.

Em cumprimento de sentença, requereu a majoração da multa, a intimação do executado para depósito do montante do arrendamento, assim como o levantamento da importância já depositada na demanda anteriormente e correspondente à parte da meação deferida na Apelação Cível.

O
decisum
agravado mandou intimar o executado para depositar no processo R$1.054.518,28, devidamente corrigidos, que deverão assim permanecer até o deslinde da Ação de Partilha, e indeferiu a majoração da multa de R$1.000,00, porque mantida no aresto.

A agravante opôs Embargos de Declaração, parcialmente acolhidos para reconhecer a existência do
quantum
depositado anteriormente na lide. No entanto, foi indeferida a expedição do alvará para levantamento até o trânsito em julgado da Ação de Partilha de Bens e da Ação de Oposição.

Ela argumenta que os Recursos Especiais interpostos tiveram o seguimento negado pela Vice-Presidência. No tocante à multa, entende que deve ser majorada em “
razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
”.

No que concerne à expedição de Alvará para levantamento da importância já depositada, anexou as decisões proferidas pela Vice-Presidência, de inadmissibilidade dos Recursos Especiais interpostos por Dinarte Leão e Marlene Cafieiro, fato que autoriza a expedição do alvará (Id 32344978).

Registra que o indeferimento significou tratamento desigual entre as partes, e ressalta que ao julgar improcedente a Ação de Partilha de Bens e procedente a Ação Oposição, o juízo
a quo
, de pronto, determinou a expedição do alvará para devolver ao agravado o valor depositado nos autos, o que só não aconteceu porque o Tribunal concedeu efeito suspensivo aos Recursos por ela manejados.

Realmente, em relação à pretendida majoração, o aresto ratificou aquela anteriormente fixada, e a agravante não recorreu na época oportuna.

No que tange à expedição de Alvará, ao negar seguimento aos RESPs, a Vice-Presidência desta Corte, competente para a análise da admissibilidade dos Recursos interpostos aos Tribunais Superiores consignou:

“[...] Decido.

Sistemática de recursos repetitivos.

Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.

Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.

[...]

A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, a parte Recorrente sustenta que o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto ao argumento de que a Escritura Pública de Compra e Venda firmada com Ipiranga Agropecuária S.A. em 29/11/82 não configura aquisição originária da propriedade por Dinarte Leão, mas tão somente, regularização da área adquirida em 20/04/1977, apontando que tal interpretação revela omissão sobre a forma como deve ser interpretada a Escritura Pública de Compra e Venda firmada em 29/11/82; sobre a correta interpretação do art. 272 do CC/1916 (art. 1.661, CC/02); e sobre o fato de a Escritura Pública ter sido paga com bens e dinheiro pertencentes a Dinarte Leão.

No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa das transcrições abaixo:

“[...]”

No acórdão que proveu a Apelação da embargada, ressaltou-se que a Ação de Partilha de Bens foi precedida das Ações de Dissolução de Sociedade Conjugal e de Conversão de Separação em Divórcio, em que a divisão do patrimônio consistente no lote de terras rurais com 2.500ha, desmembrado da Fazenda Ipiranga, situada no município de Diamantino, matrícula 13.223 do respectivo RGI, adquirido por Escritura Pública lavrada em 29-11-1982, foi relegada para futura Ação própria.

E mais, que naquela Ação arguiu-se a convivência marital de 1964 a 1973, com o nascimento dos filhos Dinarte Moreira Leão em 16-8-1965 e Maria Olivia Moreira Leão em 12-4-1967; que casaram-se regularmente em 14-7-1978 e se separaram em 6-5-1987; que foi obrigada a ingressar em juízo diante da resistência do embargante em proceder à partilha amigavelmente, sobretudo porque desde a separação ele usufruía com exclusividade das rendas e vantagens do arrendamento do imóvel, negando-se a prestar contas, o que a levou a propor Medida Cautelar de Sequestro, com liminar deferida para determinar o depósito de 50% do produto do arrendamento e/ou o equivalente em dinheiro, além de 50 novilhas Nelore, que em 1998 perfazia um total de 520 cabeças, avaliadas naquela data em R$260.000,00.

Também destacou os documentos juntados aos respectivos autos, tais como cópia da conversão de separação em divórcio, de Contratos de Arrendamento, da certidão de casamento com a averbação, e da matrícula n. 13.223, contendo no R.1/13.223, de 30-11-1982, a forma de pagamento, assim como a declaração de que o adquirente, Dinarte Leão, na época era casado com ela (Dirce) pelo regime da comunhão parcial (fl. 57).

Descreveu os fundamentos da contestação por ele ofertada, em que diz que o relacionamento com a embargada se resumiu a encontros eventuais; que os filhos nasceram enquanto fazia residência e que por longo período nem mesmo teve notícias dela (embargada), quando passou a viver maritalmente com Marlene Cafiero Henrique, com quem se casou na Igreja Católica Apostólica Brasileira em 15-3-1974, união que também teve dois períodos - o primeiro, do casamento até março/abril/1978, e o segundo, a partir de fevereiro de 1983, quando já separado de fato da embargada; momento em que esta juntou todos os seus pertences e documentos e os colocou na porta da casa de Marlene, mudando-se definitivamente para Cuiabá. Anexou cópia da Ação de Separação Consensual em que está anotada a existência de bens que seriam partilhados por ocasião da conversão em Divórcio (fls. 172/175 - Vol.I).

Assinalou ainda a Ação de Oposição proposta por Marlene em 25-11-2015, em que argumenta que na sentença de Conversão da Separação em Divórcio foi mencionada a ausência de prova segura quanto a bens adquiridos na constância do casamento, que Dirce não conseguiu comprovar a copropriedade da fazenda, e, no mais, se reportou aos mesmos argumentos do embargante no que tange ao tipo de relacionamento que ele mantinha com Dirce e à compra da fazenda.

Após assinalar todas as razões expostas pelos litigantes e as provas produzidas nos autos, anotou o convívio marital do embargante com Dirce entre 1964 e 1973; o nascimento dos dois filhos, em 1965 e 1967; o casamento civil em 14-7-78; a separação em 6-5-1987; e a aquisição do imóvel em 29-11-1982, quando ainda casados. No tocante ao embargante não reconhecer essa ligação conjugal, remeteu-se ao seu próprio depoimento incluído na mídia de fl. 2.155, no qual cita fatos que conduzem ao entendimento de que, mesmo convivendo maritalmente com a embargada, se relacionava com Marlene desde 1974, com quem se casou na Igreja Católica Apostólica Brasileira em 15-3-1974, sem nenhum efeito na esfera civil, ao contrário do casamento com Dirce”.

O acórdão ressaltou a afirmação do embargante e de Marlene de que, no momento da separação, Dirce pegou todos os seus pertences e documentos e colocou na porta da casa de Marlene, o que contradiz a declaração dele de que não morava com ela (Dirce), com quem teria somente encontros esporádicos, e que residia no Hospital das Clínicas.

E ainda, que nesse depoimento, várias vezes, empolgado no relato da sua vida profissional em São Paulo, fez alusão a "nossa casa", e sempre que reperguntado pela juíza que presidia a audiência de instrução e julgamento, hesitava e voltava a dizer que nunca morou com Dirce. Além disso, foi contraditório ao responder por que indicava o endereço dela como sendo o seu, até mesmo o de Cuiabá, fornecido a órgãos públicos, e que não prevalecia o motivo de não poder mencionar o do hospital onde trabalhava.

Consignou a tentativa do embargante de desqualificar o teor das inúmeras cartas que enviou para Dirce, sob a absurda e vergonhosa arguição de que mentia ao escrever palavras de carinho a ela e aos dois filhos, e inclusive ao gerente da fazenda, o que demonstra intimidade.

Basta uma leitura superficial para constatar as recomendações sobre a administração da fazenda, aquisição de materiais e implementos, e também a forma carinhosa como encerrava as cartas. Essa situação não comporta outra interpretação, senão a acolhida pelo Colegiado.

Seguem alguns trechos:

[...]”

Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.

Reexame de matéria fática.

Súmula 7 do STJ.

Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.

Ao alegar violação aos artigos 371 e 373, I, ambos do Código de Processo Civil, 85, 269, I e II, e 272, todos do Código Civil de 1916 (atuais artigos 112, 1.659, I e II, e 1.661, do Código Civil de 2002), a parte recorrente alega que a aquisição do imóvel rural não ocorreu em 29/11/1982, mas apenas foi regularizado nesta data, tendo sido adquirida em 20/04/1977, aplicando-se a cláusula de incomunicabilidade prevista no atual art. 1.661 do CC/02; que ainda que se entenda que o imóvel foi adquirido em 1982, está excluído da comunhão parcial, já que pagas com bens e dinheiro pertencentes exclusivamente a Dinarte Leão; e que a Autora da Ação de Partilha não se desincumbiu do ônus de provar a convivência marital com o Requerido de 1964 a 1973.

No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. SEXAGENÁRIO. LEI IMPERATIVA. REGIME DA SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA. APLICABILIDADE. SÚMULA No 568/STJ. DOAÇÃO. AQUISIÇÃO. MOMENTO. CONSENTIMENTO. INEXIGIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA No 284/STF. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. É inexigível o consentimento do companheiro na alienação ou doação de bem particular nas uniões estáveis submetidas por lei imperativa ao regime de bens da separação obrigatória. Na hipótese, a fundamentação adotada pelo Tribunal estadual acerca do regime aplicável se encontra em sintonia com a jurisprudência desta Corte, atraindo ao caso o teor da Súmula no 568/STJ, aplicável a ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3. A partilha do bem imóvel em litígio submete-se ao regime de bens aplicável no momento da sua aquisição. 4. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 5. Quando o artigo apontado como violado não apresenta conteúdo normativo suficiente para fundamentar a tese desenvolvida no recurso especial, incide, por analogia, a Súmula no 284/STF. 6. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ. 7. A divergência jurisprudencial, nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC/1973 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos julgados que configurem o dissídio, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações, o que não restou evidenciado na espécie. 8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1069255/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 26/06/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL DURANTE A CONVIVÊNCIA. RECURSOS EXCLUSIVOS DE UMA DAS PARTES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. No caso, o Tribunal de origem concluiu que o imóvel em questão foi adquirido na constância da união estável e que os documentos apresentados pelo autor não são suficientes para demonstrar que a compra se efetivou por seu exclusivo esforço. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1683573/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018).

Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Publique-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de janeiro de 2019. Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça”.

Soma-se a isso o fato de que não consta tenham o agravado ou Marlene ajuizado a competente Ação Cautelar visando conferir efeito suspensivo aos Resps inadmitidos na origem, enquanto tramita o Agravo ao STJ.

Não bastasse isso, em consulta ao site do Tribunal de Justiça, verificou-se que o agravado pleiteou à Vice-Presidência a remessa do feito ao NUPEMEC, o que revela a aquiescência com o teor dos respectivos acórdãos, assim como, por via oblíqua, na desistência do Agravo ao STJ.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para determinar a expedição do competente Alvará para levantamento da importância depositada nos autos, correspondente à meação da agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020